Tribunal: STF
Processo: ARE 1531549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA DE ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, COM MENOR DE 14 ANOS, É SUFICIENTE PARA CONSUMAR O MENCIONADO CRIME. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.



    Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por JOABE MATIAS SANTOS, contra sentença que lhe condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.



    Preliminarmente, o Apelante alega a nulidade das provas e das decisões proferidas pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista, em razão de não terem sido ratificadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, competente para o processamento do feito.



    De início, cumpre destacar que o Juízo de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher autorizou a produção antecipada de provas e decidiu pelo recebimento da denúncia. Após a resposta à acusação, o douto Juízo reconheceu a incompetência e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas.



    Ocorre que, da análise dos autos, houve a ratificação implícita ou tácita do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, tendo em vista que deu prosseguimento ao feito ao designar audiência de instrução e julgamento, não havendo, assim, que se falar em nulidade absoluta, conforme o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    No mérito, o Apelante pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, assim como a atipicidade da conduta por erro de tipo, afirmando o desconhecimento quanto à menoridade da vítima. No entanto, examinando os autos, percebe-se que os argumentos do Apelante não merecem prosperar, haja vista as provas dos autos demonstrarem a prática criminosa.



    De acordo com a denúncia, em síntese, a vítima estava em frente à sua casa, acompanhada de uma amiga, quando o Apelante ali passou de carro e a convidou para irem a um motel, o que foi por ela aceito. Posteriormente, dirigiram-se ao mencionado estabelecimento, onde mantiveram conjunção carnal.



    Com relação à materialidade delitiva, esta restou demonstrada por meio do Laudo de Constatação de Conjunção Carnal (Id. 54296802/ 54296803), o qual comprovou a ocorrência de conjunção carnal recente.



    Por seu turno, a autoria delitiva está comprovada diante dos depoimentos das testemunhas e da declaração da própria vítima.



    Cumpre destacar que as declarações da vítima, no âmbito dos crimes sexuais, especialmente em casos que envolvem crianças e adolescentes, assumem uma maior relevância, conforme o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    No que se refere à alegação de erro de tipo, por suposto desconhecimento da idade da vítima, esta também não merece prosperar, tendo em vista que o conteúdo probatório dos autos demonstra que o Apelante era vizinho e tinha contato com o irmão da vítima.



    Além disso, a aparência da vítima evidenciava que esta era uma criança, diante das características físicas e os traços faciais, de modo que não poderia ser confundida com uma pessoa maior de 14 anos.



    Ressalte-se, ainda, que a presunção de vulnerabilidade tem caráter absoluto, de modo que, consoante a jurisprudência sedimentada no egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com menor de 14 anos, é suficiente para consumar o mencionado crime. Precedentes.



    Por todo o exposto, da análise dos autos, restou claramente demonstrada a prática criminosa imputada pela Acusação. Dessa forma, diante da comprovação da autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em erro de tipo, razão pela qual o pleito defensivo não merece prosperar.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LIV, LV e LVII; e 129, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 129, inciso VIII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente